Tribunal: STF
Processo: ARE 1431856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO INCIDENTE. DECRETO Nº 20.910/32. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA. MAGISTÉRIO. VÍNCULO ANTERIOR AO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. AVERBAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRIÊNIOS E ADICIONAL DE TERÇO. ALTERAÇÃO DE REGIME ESTATUTÁRIO APÓS O INÍCIO DO VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO À AVERBAÇÃO NOS TERMOS DO ESTATUTO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. LC N° 12/2004. LC N° 21/2008 QUE PERMITE O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO POR SERVIDORES NÃO EFETIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso conhecido porque regular, adequado e tempestivo, sendo o ente público dispensado do recolhimento do preparo recursal por se tratar de Fazenda Pública Municipal, nos moldes do art. 1.007, §1º do CPC. 2. Da prejudicial de mérito da prescrição. É uníssono o entendimento de que a prescrição da pretensão exercida em desfavor da Fazenda Pública submete-se ao prazo quinquenal delineado no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, independentemente da natureza da relação jurídica, sendo certo que, nos termos da Súmula 85 do STJ, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.1. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de triênios e terço de 25 anos a partir do requerimento administrativo (p. 16), que fora formulado em 10/09/2020. Nesse toar, considerando que, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, o requerimento administrativo suspenderá o curso do prazo prescricional, que só voltará a correr com a resposta definitiva dada pela administração pública, e que apenas em 18 de janeiro de 2021, o recorrente negou o pleito da autora, por meio do Ofício n.º 53/2021 (pp. 17/19), não há que se falar em incidência de prescrição quinquenal sobre a pretensão autora. 3. O cerne da demanda recursal consiste em perquirir se o tempo de serviço prestado pela autora à municipalidade, antes da aprovação em certame público e devida, pode ser considerando para fins de percepção de triênios e adicional de 1/3 por 25 (vinte e cinco) anos de serviço. 4. Os autos revelam a inexistência de controvérsia ou dúvida acerca da qualidade de servidora pública da autora (pp. 30/32), exercendo as atividades de professora, o qual, indubitavelmente, integra os quadros do funcionalismo público municipal de Estância – SE. Ademais, restou comprovado, por meio de documentos acostados às pp. 20/29, que a parte autora efetivamente prestou serviços em benefício da municipalidade de 01/03/1999 a 12/01/2004, exercendo a função de Professora, antes de ser aprovada em certame público municipal. 5. Com efeito, esta Turma Recursal vem decidindo, por unanimidade, seguir a orientação que o direito à averbação de tempo de serviço se consolida após a entrada da parte autora no serviço público municipal por meio de concurso público. Ora, até a entrada em vigor da LC n.º 21/2008, a autora serviu à municipalidade sob o manto da LC n.º 12/2004 que, prevendo a averbação de tempo de serviço prestado ao município em cargo ou emprego, fez nascer o direito da requerente, que não se extinguiu pelo mero fato de não ter ela requerido sua implementação. 6. Não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico porque o direito adquirido aqui discutido é à averbação e não ao regime jurídico. Aquele direito a autora já possuía quando ingressou nos quadros da municipalidade, optando por implementá-lo apenas em momento posterior. Esse é o entendimento desta Turma Recursal: Recurso Inominado Nº 202001001775 Nº único: 0001802-98.2020.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto - Julgado em 31/08/2020; e Recurso Inominado Nº 201901005919 Nº único: 0005923-09.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Geilton Costa Cardoso da Silva - Julgado em 10/03/2020. em igual sentido, manifestou-se o Tribunal de Justiça de Sergipe: TJSE, Apelação Cível nº 0396/2013 (20134207), 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José dos Anjos, j. 02/04/2013, unânime. 7. Já no tocante à pretensão de concessão dos adicionais por tempo de serviço (triênio e terço), o art. 81, incisos I e II, da LC n.º 21/2008, apenas faz menção ao efetivo exercício da atividade, não havendo nenhuma restrição que essas sejam realizadas, apenas, em cargo de provimento efetivo. Ao contrário, o parágrafo único do mencionado dispositivo legal estabelece que o adicional será concedido ao servidor, ainda que esteja investido em função gratificada ou cargo comissionado, retirando a exclusividade dos servidores efetivos, defendida pelo recorrente. 8. Registre-se que, com a alteração do regime jurídico dos professores, realizada com a Lei Complementar n.º 21/2008, pode ser evidenciado que, quando se buscou restringir a concessão de um benefício, tal restrição foi realizada de maneira expressa, conforme se observa pela redação do art. 58 do referido diploma legal, que exige o exercício no cargo de provimento efetivo para a redução progressiva da carga horária mensal. 9. Dessa maneira, uma vez que a Lei Complementar n.º 21/2008 não criou nenhuma restrição expressa acerca da averbação de tempo de serviço, para fins de concessão de triênio e terço, entende-se que deverá ser computado, para a concessão dos referidos adicionais sobre o vencimento base, o período de 01/03/1999 a 12/01/2004, em que a reclamante prestou serviço em razão de contrato para a municipalidade, como bem entendeu a magistrada sentenciante. 10. Em sendo assim, constata-se que a recorrente faz jus os triênios alusivos ao período em que trabalhou para o requerido entre os anos de 1999 a 2004 não incidentes a partir do parecer administrativo em 10/09/2020, conforme postulado na inicial. Por outro lado, em relação ao adicional de 1/3 (um terço), verifica-se que o art. 81, II, do mencionado Estatuto do Magistério Público de Estância, exige para obtenção de tal benefício 25 anos de efetivo exercício no serviço público. Todavia, a requerente possui atualmente 22 anos de serviço, já acrescido o tempo de serviço prestado em regime contratual, não tendo aquela direto à percepção de tal verba. 11. Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 12. Pelo exposto, o recurso inominado interposto deve ser conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, parte final, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Todavia, resta suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do artigo 98, §3º do CPC. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente